Tribunal: TJMT
Processo: 0003759-13.2015.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003759-13.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSENEIDE DA CRUZ BITTENCOURT - CPF: 301.448.998-09 (APELANTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.156.884/0001-30 (APELADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), MARCOS MARRAFON - CPF: 772.964.868-72 (APELADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, vencida a 2a Vogal, proveram o recurso, nos termos do voto da Relatora

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA –CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AÇÃO JULGADA ANTECIPADAMENTE – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR FALTA DE PROVAS – DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1- Nos termos do § 3.o, do artigo 98, do CPC, o beneficiário da justiça gratuita não está isento do pagamento das verbas de sucumbência, o que a lei garante é que a cobrança fique suspensa pelo prazo determinado.

2- E
mbora o julgador não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, é certo que ele (Julgador) não pode surpreender a parte com o julgamento antecipado, ou impedi-la de produzir provas que considera pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia. Na hipótese, ocorreu cerceamento ao exercício do direito de defesa da Recorrente, consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa, sem prévio anúncio de julgamento e sem facultar às partes a produção de provas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003759-13.2015.8.11.0018

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Roseneide da Cruz Bittencourt
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos da “Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais e Morais”, ajuizada em face da
Sociedade Médica São Lucas Ltda.
e de
Marcos Marrafon
.

O Juiz singular indeferiu os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento das custa processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que determina o artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em preliminar, a Recorrente alega que não poderia ser condenada ao pagamento das verbas de sucumbência porque é beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta que seu direito de defesa foi cerceado, já que a sentença foi proferida antes da necessária instrução processual, em especial a produção de prova pericial e oitiva de testemunhas.

Argumenta que o caso exige a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de que seja produzida prova oral, com a oitiva de testemunhas, bem como que é imprescindível a realização de perícia médica.

De outro vértice, afirma que está devidamente comprovada a culpa exclusiva dos Apelados que a submeteram a um procedimento de laqueadura das trompas sem o seu consentimento.

Assim, pugna que a sentença seja cassada com o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual.

Alternativamente, pugna pela procedência dos pleitos iniciais.

Contrarrazões da Sociedade Médica São Lucas Ltda. no Id. 33043983 e de Marcos Marrafon no Id. 33043984.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 07 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020